Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-50.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECONSIDERANÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por M.E.L.F. contra a decisão (ID 263126240 dos autos 0701570-91.2026.8.07.0003) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Antecipação de tutela e justiça gratuita deferidas no ID 8044383.
3. Após consultar os autos do processo de origem, constata-se que em 28/01/2026 foi proferida decisão reconsiderando a decisão agravada concedendo a tutela antecipada deferida por esta Primeira Turma Recursal, e determinando que a Agravada autorize e custeie os procedimentos solicitados pelo médico da Agravante, bem como eventuais honorários, tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários.
4. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente reconsideração da decisão agravada. Logo, evidencia-se a perda do objeto dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Precedente: (Precedente: Acórdão 1193550). Vale ainda destacar a perda do objeto do pedido formulado no ID 80488545, tendo em vista que o prazo estipulado na origem para cumprimento da obrigação foi ultrapassado há longa data.
5. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO, em razão da verificação da perda superveniente do objeto do presente recurso.
6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.